Tribunal: TJSP
Processo: 1026625-67.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Apelação e Recurso Adesivo. Execução. Título extrajudicial. Embargos de terceiro. Sentença parcialmente procedente para declarar insubsistente a penhora e eventuais atos de constrição que recaem sobre os bens pertencentes ao fundo de comércio do embargante. Condenação da instituição financeira embargada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Apelo da

Ementa:
Apelação e Recurso Adesivo. Execução. Título extrajudicial. Embargos de terceiro. Sentença parcialmente procedente para declarar insubsistente a penhora e eventuais atos de constrição que recaem sobre os bens pertencentes ao fundo de comércio do embargante. Condenação da instituição financeira embargada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Apelo da embargada em que se alega a exorbitância deste montante, postulando-se pela redução e fixação por equidade. Descabimento. Consoante entendimento que vem sendo firmado no C. STJ, o valor da verba honorária sucumbencial não pode ser arbitrado por apreciação equitativa ou fora dos limites percentuais previstos no art. 85, §2o, do CPC, exceto estritamente nas hipóteses fixadas nos parágrafos terceiro e oitavo do mesmo dispositivo do caderno processual. Inteligência do disposto no art. 140, parágrafo único, do CPC/15. Princípio da causalidade. A parte que deu causa à ação deve arcar com os honorários e custas processuais. Princípio da sucumbência. O vencido tem o dever de arcar com custas e os honorários advocatícios. Recurso adesivo da empresa embargante. Ausência de preparo no ato da interposição do recurso. Conversão do julgamento em diligência, concedendo prazo para o recolhimento do preparo recursal, em dobro, de forma a viabilizar a análise das questões arguidas. Declaratórios manejados e acolhidos. Preparo não recolhido. Deserção configurada. Ausência de pressuposto de admissibilidade recursal. Inteligência e aplicação do art. 1.007 do Código de Processo Civil. Apelo da instituição financeira IMPROVIDO, apelo adesivo do embargante NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000689118
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1026625-67.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante/apelado
BANCO SAFRA S/A, é apelado/apelante AUTO POSTO LEISA LTDA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo da instituição
financeira e não conheceram do apelo adesivo do embargante, v. u.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL
FONTES OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
RAMON MATEO JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026625-67.2018.8.26.0602 - Sorocaba - Voto no 20469
2
Voto no 20469
Apelação no 1026625-67.2018.8.26.0602
Apelante: BANCO SAFRA S/A
Apelado: AUTO POSTO LEISA LTDA
Recurso Adesivo:
Apelante: AUTO POSTO LEISA LTDA
Apelado: BANCO SAFRA S/A
Comarca: Sorocaba (1a Vara Cível)
Juiz sentenciante: Adriana Faccini Rodrigues
Apelação e Recurso Adesivo. Execução. Título extrajudicial.
Embargos de terceiro. Sentença parcialmente procedente para
declarar insubsistente a penhora e eventuais atos de constrição
que recaem sobre os bens pertencentes ao fundo de comércio
do
embargante.
Condenação
da
instituição
financeira
embargada ao pagamento de honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o valor da causa. Apelo da embargada em que se
alega a exorbitância deste montante, postulando-se pela
redução e fixação por equidade. Descabimento. Consoante
entendimento que vem sendo firmado no C. STJ, o valor da
verba honorária sucumbencial não pode ser arbitrado por
apreciação equitativa ou fora dos limites percentuais previstos
no art. 85, §2o, do CPC, exceto estritamente nas hipóteses
fixadas nos parágrafos terceiro e oitavo do mesmo dispositivo
do caderno processual. Inteligência do disposto no art. 140,
parágrafo único, do CPC/15. Princípio da causalidade. A parte
que deu causa à ação deve arcar com os honorários e custas
processuais. Princípio da sucumbência. O vencido tem o dever
de arcar com custas e os honorários advocatícios. Recurso
adesivo da empresa embargante. Ausência de preparo no ato da
interposição do recurso. Conversão do julgamento em
diligência, concedendo prazo para o recolhimento do preparo
recursal, em dobro, de forma a viabilizar a análise das questões
arguidas. Declaratórios manejados e acolhidos. Preparo não
recolhido. Deserção configurada. Ausência de pressuposto de
admissibilidade recursal. Inteligência e aplicação do art. 1.007
do Código de Processo Civil. Apelo da instituição financeira
IMPROVIDO, apelo adesivo do embargante NÃO CONHECIDO. Vistos
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença (fls.573/578), cujo relatório se adota, proferida nos autos dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026625-67.2018.8.26.0602 - Sorocaba - Voto no 20469
3
embargos de terceiro movidos por AUTO POSTO LEISA LTDA. em
face de BANCO SAFRA S/A, que julgou parcialmente procedente a ação
para declarar insubsistente a penhora e eventuais atos de constrição que
recaem sobre os bens pertencentes ao fundo de comércio do embargante.
Em razão da sucumbência, condenou cada parte ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como honorários de advogado à parte contrária,
arbitrados no valor de 10% daquele atribuído à causa. Em consequência,
julgou extinto o processo, com resolução de mérito, com base no artigo
487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Inconformado estritamente com o valor dos honorários
advocatícios, apela o BANCO SAFRA S/A postulando pela sua redução,
pois teria atuado com boa- fé processual ao reconhecer, desde o início da
demanda, que os bens móveis pertencentes ao fundo de comércio não
deveriam ter sido avaliados e, tampouco, levados a leilão (fls. 581/602).
Manejou a embargante AUTO POSTO LEISA LTDA.
recurso adesivo, pugnando, em síntese, pelo cancelamento do ato de
constrição judicial que recai sobre os bens imóveis de propriedade da
executada LAIMA PARTICIPAÇÕES LTDA., com determinação de
manutenção de posse em seu favor (fls.711/721).
Recurso de apelação e recurso adesivo tempestivos e
contrariados (fls.694/705 e 730/755).
Manifestação da instituição financeira BANCO SAFRA
S/A apresentando sua oposição ao julgamento virtual (fl.763).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026625-67.2018.8.26.0602 - Sorocaba - Voto no 20469
4
Manifestação da embargante AUTO POSTO LEISA
LTDA. apresentando sua oposição ao julgamento virtual (fl.765).
Houve despacho determinando-se o recolhimento do
preparo ao embargante AUTO POSTO LEISA LTDA., bem como, a
complementação do preparo à instituição financeira BANCO SAFRA S/A
(fls.766/768).
Manifestação da instituição financeira BANCO SAFRA
S/A (fl.771) apresentando o recolhimento de guia de custas (fls.772/773).
Interposição de embargos de declaração por AUTO
POSTO LEISA LTDA. (fls.774/780), que restaram acolhidos (fls.785/788),
porém, tendo decorrido o prazo legal sem apresentação de manifestação
por parte do embargante (fl.790).
É o relatório.
Voto. A apelação da instituição financeira não merece
provimento, a apelação do embargante não merece conhecimento, ambas
serão analisadas conjuntamente.
Analisando os autos digitais, verifica-se que a empresa
embargante ajuizou os presentes embargos de terceiro buscando, em sede
de liminar, a imediata suspensão das medidas constritivas que recaem
sobre os bens imóveis de propriedade da executada LAIMA
PARTICIPAÇÕES LTDA. e o cancelamento da hasta pública, bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026625-67.2018.8.26.0602 - Sorocaba - Voto no 20469
5
manutenção de posse dos bens da referida empresa. No mérito, requereu a
procedência da ação, para cancelamento do ato de constrição judicial que
recai sobre os bens imóveis, com determinação de manutenção de posse
em seu favor. Alegou que atua no ramo de comércio varejista de
combustíveis para veículos, e que exerce suas atividades no imóvel situado
na Avenida Dom Aguirre, no 3465, na comarca de Sorocaba e seus
respectivos terrenos, de propriedade da executada LAIMA PARTICIPAÇÕES
LTDA. (matrículas no 56.564, 56.565 e 112.566).
A instituição financeira embargada, nos autos da ação de
execução no 4006213-40.2013.8.26.0602, pleiteou o arresto e posterior
penhora do bem imóvel.
Com efeito, o magistrado sentenciante asseverou:
(...) Deixo desde já consignado que o conjunto dos pedidos será
analisado em observância ao princípio da boa-fé e ao quanto
delineado na causa de pedir apresentada, nos termos do art. 322, §2o
do CPC. Em outras palavras, passo a considerar, como pedido, o
cancelamento dos atos de constrição judicial que recaem sobre os bens
imóveis que se relacionam à atividade do embargante, então
sublocados em seu favor e não à totalidade dos bens imóveis
constritos na ação de execução”. No mais, os embargos de terceiro são
parcialmente procedentes. Consta dos autos que o embargante exerce
comércio varejista de combustíveis para veículos automotores e, para
tanto, sublocou imóveis registrados nas matrículas no 56.564, 56.565 e
112.566, de propriedade de Laima Participações Ltda. O proprietário
fora executado pelo embargado nos autos de no
4006213-40.2013.8.26.0602, momento em que foram penhorados
diversos bens imóveis, dentre os quais os que foram sublocados ao
embargante. Afirma o embargante que, quando da avaliação dos
imóveis, o perito judicial acrescentou ao valor bens relacionados ao
fundo de comércio do embargante, calculados em R$1.000.000,00. Os
documentos de fls. 69/74 indicam que o embargante pratica a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026625-67.2018.8.26.0602 - Sorocaba - Voto no 20469
6
atividade descrita na inicial, ao passo que os bens delineados na
exordial foram descritos pelo perito judicial como sendo de fundo de
comércio do embargante (fls.43/44). Desse modo, por se relacionarem
com a atividade empresarial do embargante, e em consonância com a
manifestação do perito judicial e contadora do aqui demandante (fl.76),
reputo que os bens descritos na inicial (“dois tanques
bicompartimentados para combustíveis de 30 m3 cada; um tanque para
óleo usado de 1m3; sete bombas de abastecimento, sendo duas
simples, três duplas e três quádruplas; um filtro de diesel; um
compressor; uma loja de conveniência; um setor de troca de óleo; um
lava rápido e administração”) pertencem ao fundo de comércio do
embargante, pessoa estranha à execução. Logo, havendo constrição
indevida em bens do embargante, a procedência da ação, nesse ponto,
é de rigor. Deverá o embargado responder pelas custas e honorários de
sucumbência, calculados sobre o valor da constrição indevida, de R$
1.000.000,00, uma vez que deu causa à propositura da presente ação,
ao não adotar todas as diligências necessárias para que a hasta pública
fosse levada à efeito em desfavor do embargante, consoante princípio
da boa-fé processual dos arts. 5o e 6o, ambos do CPC. É certo, porém,
que a procedência dos embargos no tocante aos bens móveis do fundo
de comércio não traduz em total procedência da ação, em especial
quanto aos pedidos de suspensão e cancelamento de atos de constrição
judicial sobre os bens imóveis com as observações já lançadas na
presente sentença. Isso porque os bens não se confundem, porquanto
possuem proprietários diversos: aqueles, do embargante; esses, da
empresa então executada. Em outras palavras, tem-se que os imóveis
de matrículas no 56.564, 56.565 e 112.566 pertencem ao executado
Laima Participações Ltda. e, por essa qualidade, respondem pela
dívida assumida pela pessoa jurídica demandada na ação no
4006213-40.2013.8.26.0602, razão pela qual não há que se falar em
cancelamento da constrição nesse ponto. Ressalto desde já que a
arrematação dos imóveis em nada prejudica os direitos do
embargante, mormente em razão da sub-rogação do arrematante nos
direitos do locador. Logo, improcede a ação quanto ao pedido de
cancelamento de atos de constrição que recaem sobre os bens imóveis
de matrículas no 56.564, 56.565 e 112.566, devendo o embargante
arcar com o pagamento das custas processuais e honorários de
sucumbência, calculados sobre o valor de avaliação dos imóveis, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026625-67.2018.8.26.0602 - Sorocaba - Voto no 20469
7
R$ 2.116.263,70 (fl. 44).
Escorreita a r. sentença, que deve prosperar.
No que pertine à insurgência quanto à condenação nas
verbas sucumbenciais, observe-se que em nosso sistema processual vigora
o princípio da causalidade, ou seja, “responde pelo custo do processo
aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou
sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou
manter aquilo a que já tinha direito. Não se trata de atribuir ilicitude ao
exercício da ação ou da defesa, que constituem superiores garantias
constitucionais, mas somente de encarar objetivamente essas condutas
como causadoras de despesas, pelas quais o causador deve
responder”(Cândido Rangel Dinamarco, Instituições de Direito Processual Civil, vol.
II, 4a ed., São Paulo: Malheiros Editores, 2004, p.648).
Os ônus sucumbenciais subordinam-se ao princípio da
causalidade e devem ser suportados por quem deu causa à instauração
do processo (STJ, 1a T., REsp 664.475, rel. Min. Teori Zavascki, j. 3.5.05, v.u., DJU 16.05.05, p.
253).
Sem embargo do princípio da sucumbência, adotado pelo Código de
Processo Civil vigente, é de atentar-se para outro princípio, o da
causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração
do processo, ou ao incidente processual, deve arcar com os
encargos daí decorrentes (STJ, 4a T., REsp 264.930, rel. Min. Sálvio de
Figueiredo, j. 13.09.00, deram provimento, v.u., DJU 16.10.00, p.319) (nosso grifo).
O arbitramento dos honorários advocatícios (quando o
caso) cabe ao magistrado, nos termos do disposto no artigo 85 §2o e seus
incisos do Novo Código de Processo Civil, devendo ser levado em conta o
grau de zelo do profissional (inciso I), o lugar da prestação do serviço (inciso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026625-67.2018.8.26.0602 - Sorocaba - Voto no 20469
8
II) e a natureza e importância da causa (inciso III), e tem baldrame no
princípio da causalidade, vigorante em nosso sistema processual.
O fato de a instituição financeira alegar que não ofereceu
resistência a um dos pedidos feitos pela embargante não justifica a redução
dos honorários advocatícios fixados no mínimo legal pelo juízo a quo, eis
que houve constrição indevida em bens do embargante, que foram
avaliados pelo perito judicial e constaram indevidamente no edital de
leilão.
Ademais, a alegação de que não houve grande esforço do
patrono da empresa apelada deve ser rechaçada, tendo em vista que o
processo seguiu o seu curso regularmente, com participação ativa do
advogado da embargante.
Atente-se que o caderno processual prevê o arbitramento
por equidade no art. 85, § 8o, apenas nas causas em que for inestimável ou
irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo.
Nesse sentido o disposto no art. 140, parágrafo único, do Código de
Processo Civil, em outras palavras, o valor da verba sucumbencial não
pode ser arbitrado por equidade ou fora dos limites percentuais fixados
pelo diploma processual, ressalvadas as exceções estabelecidas no art. 85,
parágrafos 3o e 8o.
Não outro o entendimento que vem sendo firmado no C.
STJ:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORAìRIOS
ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. AUSE NCIA. APRECIAÇÃO
EQUITATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
LIMITES
PERCENTUAIS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026625-67.2018.8.26.0602 - Sorocaba - Voto no 20469
9
OBSERVA^NCIA. RECURSO PROVIDO.
1. Ressalvadas as exceções previstas nos §§ 3o e 8o do art. 85 do
CPC/2015, na vigência da nova legislação processual o valor da
verba honorária sucumbencial não pode ser arbitrado por
apreciação equitativa ou fora dos limites percentuais fixados pelo §
2o do referido dispositivo legal.
2. Segundo dispõe o § 6o do art. 85 do CPC/2015, "[o]s limites e
critérios previstos nos §§ 2o e 3o [do mesmo art. 85] aplicam-se
independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive
aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de
mérito".
3. No caso concreto, ante o julgamento de improcedência dos
pedidos deduzidos em reconvenção, não se tratando de demanda de
valor inestimável ou irrisório, faz-se impositiva a majoração da
verba honorária, estipulada em quantia inferior a 10% (dez por
cento) do valor atribuído à causa.
4.
Recurso
especial
provido.
(STJ,
REsp
no
1731617/SP
(2017/0326842-6), Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 4a
Turma, DJe 15.05.2018).
Destarte, impõe-se a manutenção da r. sentença no tocante
ao arbitramento dos honorários advocatícios fixados em 10% do proveito
econômico obtido com a presente demanda.
De outro bordo, o recurso adesivo não merece ser
conhecido.
O embargante ingressou com o recurso adesivo (fls.711/721)
sem, contudo, proceder ao recolhimento das custas processuais, sendo
determinado o seu recolhimento nos termos do artigo 1.007, §4o do Código
de Processo Civil (fls.766/768), ocorrendo a interposição de embargos de
declaração
(fls.774/780),
que
restaram
acolhidos,
autorizando-se
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026625-67.2018.8.26.0602 - Sorocaba - Voto no 20469
10
recolhimento do preparo sobre o valor da condenação (fls.785/788), porém, o
prazo legal decorreu sem apresentação de qualquer manifestação por parte
do embargante (fl.790).
Nessa senda, o embargante deixou de comprovar o
pagamento do preparo recursal (fl.790), ensejando a decretação da deserção e
o não conhecimento do recurso, com supedâneo no art. 1.007 do NCPC,
por ausência de pressuposto de admissibilidade recursal.
Firme a jurisprudência deste Tribunal nesse sentido:
APELAÇÃO
AÇÃO MONITÓRIA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
INDEFERIDA POR ACÓRDÃO CONVERTIDO O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA

PREPARO
RECURSAL
NÃO
RECOLHIDO

DESERÇÃO Apelo interposto sem recolhimento do preparo Pedido de
concessão dos benefícios da assistência judiciária negado Conversão do
julgamento em diligência, para recolhimento do preparo recursal, de forma
a viabilizar a análise das demais questões arguidas Preparo não recolhido
Deserção caracterizada Ausência de pressuposto de admissibilidade
recursal Inteligência do art. 1.007, §§§s 1o, 2° e 4o do NCPC Apelo não
conhecido
(TJ/SP

24a
Câmara
de
Direito
Privado,
AC
4032372-29.2013.8.26.0114, rel. Salles Vieira, j.19.02.2018).
RECURSO DE APELAÇÃO FALTA DE PREPARO DESERÇÃO
Ausência de preparo no ato da interposição do recurso Pedido de justiça
gratuita indeferido por decisão interlocutória não atacada previamente
Ausência de recurso oportuno
Não atendido prazo concedido para
recolhimento do preparo Deserção configurada Aplicação do artigo
1.007 do Código de Processo Civil Recurso não conhecido (TJ/SP 24a
Câmara de Direito Privado, AC 1115588-73.2016.8.26.0100, rel. Denise Andréa
Martins Retamero, j.19.02.2018).
EMENTA:
BEM
MÓVEL.
INDENIZAÇÃO.
PREPARO
RECURSAL. DESERÇÃO. Não recolhido o preparo, resta deserto o apelo.
Recurso não conhecido (TJ/SP 37a Câmara Extraordinária de Direito Privado,
AC 3002815-31.2013.8.26.0270, rel. Felipe Ferreira, j.19.02.2018).
Nessa senda a r. sentença deve ser mantida por seus
próprios e bem lançados fundamentos, os quais ficam inteiramente
adotados como razão de decidir para o desprovimento do recurso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026625-67.2018.8.26.0602 - Sorocaba - Voto no 20469
11
apelação interposto, não se conhecendo do recurso adesivo.
Por fim, apesar de confusa a apresentação dos fatos e
argumentos pela embargante, não se constata prejuízo efetivo suficiente
para caracterização da litigância de má-fé, que fica afastada.
Em remate, considera-se prequestionada toda matéria
constitucional e infraconstitucional, com a finalidade de viabilizar o
eventual acesso à Superior Instância, mediante as vias extraordinária e
especial, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento torna-se
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida (STJ EDROMS 18205 / SP, rel. Min. Felix Fischer, DJ
08.05.2006, p. 240).
Atentem as partes e desde já se considerem advertidas, que
a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com
efeitos infringentes, lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo
1026, §2o do Novo Código de Processo Civil.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo da
instituição financeira e NÃO CONHEÇO do recurso adesivo da parte
embargante.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator